Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-56.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002769-56.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA - CPF: 103.195.681-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MARQUES DA SILVA - CPF: 042.202.881-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 667.111.421-87 (VÍTIMA), NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.570.791-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ATILA DOS SANTOS SILVA - CPF: 136.605.664-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 096.295.344-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSAS DE AUMENTO NÃO CARACTERIZADAS, FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, REGIME INICIAL SEMIABERTO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME SEMIABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCURSO DE PESSOAS - EMPREGO DE FACA E REVÓLVER - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - CAUSAS DE AUMENTO CONFIGURADAS - PENA-BASE - FRAÇÃO DE

1/6 (UM SEXTO) APLICADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA EM
1
/
6
(UM SEXTO) -

REGIME -

PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - PRIMARIEDADE - INICIAL SEMIABERTO – SITUAÇÃO IDÊNTICA A DE CODENUCNIADO -
PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO LEGAL -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] -

EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL
OPORTUNA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Se
“cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas”

(TJMT, Ap no 421/2015).

Afigura-se
“presente a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do CP, quando empregada uma arma branca no cometimento do crime, em particular em virtude dos fatos terem sido praticados quando em vigor a Lei 13.694/2019
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.22.287262-4/001).

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, utilização de arma branca e emprego de arma de fogo] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP).

A
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena em
1
/
6
(um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ).

A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042).

A
“teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros”
(STJ, AgRg no HC no 790.642/RS).

A condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064).

A análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual
oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1002769-56.2022.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU 1002769-56.2022.8.11.0051), que o condenou por roubo majorado pelo [concurso de pessoas, emprego de armas branca e de fogo] a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, VII, e § 2o-A, I, do CP - (ID 727757818).

O apelante sustenta que: 1)

as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de armas [branca e de fogo] não estariam caracterizadas; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; 3) a pena imposta ensejaria o regime inicial semiaberto; 4) sua hipossuficiência financeira não lhe possibilita o pagamento da pena pecuniária.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto, com gratuidade da justiça (ID 172757839).

Prequestiona o art. 5o, XLI e XLVI, e art. 134, ambos da CF, art. 59, art. 157, §2o, II, VII e §2-A, I, ambos do CP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172757841).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendido o decote das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Descabimento. Acervo probatório, consistente na confissão do apelante e nas declarações da vítima, somado às imagens da ação criminosa, revela-se apto a confirmar a as causas de aumento. É despicienda a apreensão e perícia de arma de fogo para comprovar seu potencial bélico. Caberia ao imputado demonstrar que a arma utilizada não possuía potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. 2) Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica mencionada pela jurisprudência para valoração de cada circunstância judicial. Quantum fixado revela-se moderado entre os padrões estabelecidos pelo STJ. 3) Pleito de abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. A valoração negativa de circunstâncias judiciais justifica o regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do §3o do art. 33 do CP. 4) Pretendida exclusão da pena de multa. Impossibilidade. A pena pecuniária cominada no preceito secundário do tipo legal é, em sua natureza, a própria sanção, sendo incabível sua dispensa em decorrência de alegada hipossuficiência econômica. 5) Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida em sede de execução, eis que nela é que se aferirá a real situação financeira do condenado. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 176835685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17/03/22, por volta de 17h12min, no estabelecimento denominado “Casa Comercial Sucatão Universal”, situado na Rua Toledo, n.o 1305, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) e arma branca, do tipo faca (descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 80363502, pág. 01 e termo de reconhecimento de objeto de fl. ID 80363504, pág. 01), subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em:

1) a quantia aproximada de R$ 488,70, em moeda corrente; e uma caixa/porta fichário, descritos no termo de declarações de fl. ID 80363494, pág. 02; no termo de exibição e apreensão de fl. ID 80363502, pág. 01; no boletim de ocorrência de fl. ID 80363501, págs. 01/03; e no auto de reconhecimento de objeto e termo de entrega de fls. IDs 80363505, pág. 01; esta última avaliada em R$ 60,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 80363512, pág. 01, de propriedade do ofendido Eudimar Alves da Silva.

2) um aparelho celular, cor branca, marca Samsung, A30, descrito no termo de declarações de fl. ID 80363494, pág. 02; no termo de exibição e apreensão de fl. ID 80363502, pág. 01; e no boletim de ocorrência de fl. ID 80363501, págs. 01/03, avaliado em R$ 1.800,00, de acordo com o auto de avaliação indireta de fl. ID 80363513 (pág. 01), de propriedade do ofendido Natanael Oliveira da Silva. [...]

Ante o exposto, denuncio ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, MAURICIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA e JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e inciso VII (emprego de arma branca), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 172757766)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Igualmente, as
causas de aumento de pena
previstas nos incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do §2°, e §2°-A, inc. I (emprego de arma de fogo), todos do artigo 157 do Código Penal, restaram por demais configuradas.

Em relação ao
concurso de pessoas
, constata-se que, das declarações prestadas tanto na fase preliminar quanto na instrução criminal, bem como das imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial, extrai-se que o delito foi praticado em unidade de desígnios por quatro indivíduos, o acusado MAURÍCIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA (adentrou dentro do estabelecimento comercial), corréus Roberto Silva do Nascimento (motorista que deu fuga e guardou o perímetro) e José Atila dos Santos Silva (adentrou dentro do estabelecimento comercial), e outros dois indivíduos não identificados que também adentram no estabelecimento comercial.

Quanto a
causa de aumento de pena prevista
no inciso VII, §2°, do artigo 157 do Código Penal, também restou por demais configurada. Nesse sentido, é possível extrair do caderno probatório que os acusados agiram com ameaça exercida com
emprego de arma branca (faca)
, utilizada para exercer grave ameaça sobre o ofendido, sendo que tal circunstância restou confirmada pelo ofendido durante a instrução criminal. A propósito, quanto à majorante relativa ao emprego de arma, ressai dos autos que a faca foi apreendida, bem como reconhecida pela vítima. Dessa feita, o emprego de arma branca restou suficientemente comprovado, tendo-se em conta a palavra da vítima, que foi corroborada pelo auto de apreensão (p. 32) e termo de reconhecimento de objeto (p. 34).

No tocante a
causa de aumento
, descrita na denúncia que o fato fora praticado
mediante emprego de arma de fogo
(não apreendida), prevista no §2°-A, inc. I, do artigo 157 do Código Penal, este fato é confirmado pela vítima Natanael durante a persecução criminal, precisamente, que um dos réus estava utilizando arma de fogo, bem como pelas imagens de monitoramento do estabelecimento comercial. Neste ponto, já combatendo a tese de defesa do Acusado, de que a arma seria simulacro, essa não merece ser acolhida. A pugnação utilizou-se de afirmação da vítima Natanael que afirmou – ‘a arma pode até ser um simulacro, porém, naquele momento de tensão não sabia identificar’. Sem maiores delongas, o crime de roubo é um dos que mais causam inquietação após a sua ocorrência e durante a ação, caso ocorrido nos autos, as vítimas ficam extremamente vulneráveis, não podendo fazer esse juízo de avaliação de ser verdadeira ou falsa a arma utilizada. Tal expertise somente em pessoas extremamente treinadas e acostumadas a manipular armas de fogo no seu dia a dia, o que não é o caso dos autos, conforme confirmou a vítima que não tinha conhecimentos técnicos sobre arma de fogo. Assim, afasto a alegação de não configuração da causa de aumento pela utilização de arma de fogo. A propósito, destaca-se que é pacífico o entendimento de que, para a comprovação da ameaça empregada no roubo, bem como para a configuração da circunstância equiparada à majorante de emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a perícia da arma utilizada na prática da infração, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário. Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: “A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 859). [...]

Assim, diante de todo o exposto, entendo plenamente configuradas a materialidade e autoria dos delitos, imputados ao réu, nos exatos termos descritos na denúncia. [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA, também conhecido como ‘Morador’, devidamente qualificados nos autos, atualmente presos e recolhido na Cadeia Pública de Jaciara - MT, como incurso nas penas no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e inciso VII (emprego de arma branca), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. [...]

1 - Pena Base: [...] As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado, os acusados ROBERTO e JOSÉ e terceiro indivíduo não identificado) e a majorante de emprego de arma branca, e a majorante do emprego de arma de fogo será utilizada na 3a fase da fixação da pena, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. [...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, de reclusão.

2 - Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da atenuante da confissão. Inexistem agravantes. Portanto, reduzo a pena provisória em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias, de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

-DA PENA DE MULTA: Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL: Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o acusado teve o mandado de prisão preventiva cumprido no dia 10.01.2023, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 04 meses e 21 dias. Desta forma, detraindo o período que o acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e ainda, diante da condenação do Acusado, nesta data, nos autos n.o 1000017-77.2023.8.11.0051, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas, nos termos do art. 33, §2°, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 727757818)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 142922190), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 142922192/ ID 142922193), Termos de Reconhecimento Fotográfico (ID 142922196/ ID 142922197), Auto de Avaliação (ID 142921700), Auto de Avaliação Indireta (ID 142921701), Termo de Entrega (ID 142921702), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flavio Marques da Silva, policial militar (ID 142922180), Filipe Sampaio, policial militar (ID 142922181), Natanael Oliveira da Silva, vítima (ID 142922182), Eudimar Alves da Silva, vítima (ID 142922183), Roberto Silva Do Nascimento, codenunciado (ID 142922185).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flavio Marques da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 172757817), Rodrigo Henrique Costa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 172757817), Joymara Carneiro Santos Fin, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 172757817), Natanael Oliveira da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 172757817), Eudimar Alves da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 172757817), Roberto Silva do Nascimento, codenunciado Relatório de Mídias - ID 172757817, José Atila dos Santos Silva (Relatório de Mídias - ID 172757817), MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 172757817).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Natanael Oliveira da Silva] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que 4 (quatro) pessoas adentraram no seu estabelecimento comercial denominado “Sucatão Universal”, localizado à rua Toledo, no 1305, bairro São Miguel, no município de Campo Verde/MT, quando anunciaram o assalto e subtraíram um aparelho celular Samsung A30, cor branca, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), além da quantia de R$ 488,70 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) em espécie (ID 142922182/ ID 142921825).

Se
“cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas”

(Ap no 421/2015 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - 24.6.2015).

Portanto, a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II) deve ser preservada.

No que se refere ao emprego de armas branca e de fogo,
a utilização de uma faca e 1 (um) revólver [não apreendidos] foi descrita coerentemente pelas vítimas [Natanael Oliveira da Silva e Eudimar Alves da Silva], em ambas as fases da persecução penal, as quais destacaram que
os 4 (quatro) agentes chegaram ao estabelecimento comercial, sendo que um deles estava com uma
“
arma de fogo do tipo revólver e outro com uma faca grande, e que o acusado que estava com a faca foi quem pegou a caixa onde guardavam valores menores”.

O emprego das armas está comprovado, ainda, “
pelas imagens de monitoramento do estabelecimento comercial
”, como bem ressaltado pelo Juízo singular, na sentença

(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 727757818).

Com efeito, afigura-se
“presente a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do CP, quando empregada uma arma branca no cometimento do crime, em particular em virtude dos fatos terem sido praticados quando em vigor a Lei 13.694/2019
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.22.287262-4/001 - Relator: Des. Sálvio Chaves

- 9.7.2023).

Outrossim, a majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, conservam-se as causas de aumento do emprego de armas branca de fogo (CP, art. 157, § 2o, VII, e § 2o-A, I).

Passa à revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base no concurso de agentes e emprego de arma branca.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, emprego de armas branca e de fogo] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em
1
/
6
(um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Por conseguinte, reduz-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo justifica a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Registre-se ter sido estabelecido o regime semiaberto para o codencuniado Roberto Silva do Nascimento, que se encontra em situação idêntica (TJMT, AP NU
1000837-33.2022.8.11.005).

Ressalte-se que,
“a teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros”
(STJ, AgRg no HC no 790.642/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023).

Por sua vez, a condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara criminal - 16.7.2019).

Quanto à gratuidade processual, a análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual
oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante MAURÍCIO VINÍCIUS FRAZÃO CUNHA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023